Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DUPLA PENALIDADE. ENTENDIMENTO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa diária ou astreintes ocupa no plano processual, quanto ao cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, o espaço equivalente aos juros de mora no plano material, em relação às obrigações de dar coisa certa, na medida que ambos os institutos visam coagir, compelir, o devedor a adimplir a obrigação.
2. Permitir a aplicação de juros de mora sobre a multa diária seria penalizar duas vezes o devedor pela mora em cumprir ordem judicial, configurando-se em um bis in idem.
3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.